Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-21.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019569-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), DAL COSTA AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 20.779.050/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Constata-se a inadequação terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação
” (TST - RR: 1220409720075100013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017).

2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1º, do CPC, estabelece que “
O comparecimento espontâneo do réu
ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

4- Sobre o art. 829, que estabelece que “
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019569-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO MENEGATTI e outros (2)

AGRAVADO: DAL COSTA AGRONEGOCIO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERGIO MENEGATTI e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução para Pagamento de Quantia Certa n. 0000451-63.2015.8.11.0019 - 24837, da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos/MT, em que se converteu o rito da execução de título extrajudicial para entrega de coisa em ação de execução para pagamento de quantia certa.

Os agravantes aduzem que “
A decisão agravada deferiu a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, porquanto frustrada a obtenção da coisa, e determinou a intimação dos agravantes executados, os quais foram intimados da r. decisão através de seus procuradores, por meio do Diário de Justiça eletrônico. Ocorre, contudo, que neste exato ponto se equivocou o magistrado a quo, quando determinou a intimação, e não a citação, dos agravantes, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão
”.

Declaram que “
o ato de pagamento é ato personalíssimo, pelo que o chamamento para esse propósito dever ser, obrigatoriamente, feito na pessoa do devedor, e não por simples intimação aos seus procuradores, até porque, estes, não respondem por dívidas daquele; e nem possuem o poder de disponibilidade de proceder ou não com o pagamento do respectivo débito
”.

Em suma, pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no fim, seu provimento, para se reformar a “
decisão a quo, restabelecendo a legalidade a respeito da forma correta, ou seja, para reconhecer o cerceamento de defesa (afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal) e determinar que seja procedida nova citação dos agravantes executados para pagamento do valor ou oferecimento de embargos à execução, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes do CPC, em razão da conversão da ‘execução de entrega de coisa’ para o rito da ‘execução por quantia certa’
” (id. 145002716).

A liminar foi indeferida (id. 145170692).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o desprovimento (id. 148543654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte agravada diz que embargos de declaração opostos contra a decisão agravada não foram conhecidos em primeiro grau, de maneira que não houve interrupção do prazo, resultando na intempestividade do agravo de instrumento.

Ocorre que, em verdade, observa-se verdadeira decisão que analisou o mérito dos embargos de declaração, inclusive, reconhecendo a sua tempestividade, de modo que se verifica que o juízo de primeiro grau apreciou o mérito e conheceu dos embargos, conforme seu inteiro teor:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por EDSON MENEGATTI, SÉRGIO MENEGATTI e SIDINEI MENEGATTI em face de suposta omissão existente na Decisão Interlocutória proferida nos autos (Id. 79765773).

Sustenta a parte embargante, que o veredito embargado restou-se omisso ao não determinar nova intimação dos executados ante a conversão da execução de título extrajudicial para entrega de coisa em ação de execução para pagamento de quantia certa.

Contrarrazões pelo embargado no Id. 83157596.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar que os Embargos de Declaração são tempestivos, tendo como escopo sanar a omissão ventilada pela parte embargante.

Nesse sentido, o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.”

Pois bem, reportando-se ao vício narrado nos presentes embargos, atentando-se aos pressupostos de cabimento do recurso manejado, vê-se que não merece acolhimento, eis que, na Decisão embargada restaram suficientemente fundamentada os motivos que ensejaram o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa formulado nos autos.

Assim, não se vislumbra a omissão ventilada pela parte embargante.

Ademais, pretende a parte recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada.

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos declaratórios.

A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2013, (Grifei)

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende o Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do comando judicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDSON MENEGATTI, SÉRGIO MENEGATTI e SIDINEI MENEGATTI, por não visualizar qualquer omissão na Decisão vergastada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Conforme destacado, depreende-se que o juízo deixou consignado que, “
Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar que os Embargos de Declaração são tempestivos, tendo como escopo sanar a omissão ventilada pela parte embargante”.

Ora, certamente que, sendo o escopo dos embargos preservados, e não existindo qualquer fundamentação de serem protelatórios, a conclusão pelo não conhecimento, em verdade, transparece erro material, ou ausência de ideal tecnicidade, o que não pode cercear o direito de defesa da parte, de acesso à via recursal.

O recurso atendeu aos requisitos formais de conhecimento. Não existiu qualquer vício apontado pelo julgador, que reconheceu preenchidos, no trecho supra destacado.

Assim, houve inadequação terminológica que, assim, não pode prejudicar a parte.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. embargos de declaração não conhecidos. inadequação terminológica. Agravo de instrumento provido, ante possível violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal . recurso de revista. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO.
embargos de declaração não conhecidos. inadequação terminológica Constata-se a inadequação terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação
. No caso em análise, o reclamante opôs embargos de declaração apontando erro material na sentença, e o juiz singular, apesar de determinar a retificação da decisão, não conheceu do apelo, quando o mais adequado seria dele conhecer e dar-lhe provimento, sem aplicação de efeito modificativo. Ante o exposto, observa-se violado o art. 5º, LV, da CF. Recurso de Revista conhecido e provido
”. (TST - RR: 1220409720075100013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERGIO MENEGATTI e outros
contra decisão proferida em Ação de Execução para Pagamento de Quantia Certa n. 0000451-63.2015.8.11.0019 - 24837, da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos/MT, em que se converteu o rito da execução de título extrajudicial para entrega de coisa em ação de execução para pagamento de quantia certa.

Eis o decidido:

“Vistos.

I – AFASTO A PRELIMINAR DOS EXECUTADOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que, foram regularmente citados e intimados de todos os atos processuais, inclusive compareceram regularmente no feito e nos processos conexos, apresentando as respectivas defesas nas demandas, inexistindo, assim, quaisquer nulidades nos processos, notadamente quando analisado também que o presente estava suspenso por anos, diante do processamento dos embargos de terceiros em apenso;

II - Ademais, em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato (dissolução e extinção da sociedade - Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução e Liquidação de Sociedade Anônima), equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 110 do CPC, razão pela qual, DEFIRO A SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DAL COSTA AGRONEGOCIO S/A PELO ACIONISTA VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA, com fulcro na interpretação analógica da referida normativa aplicável à espécie; e,

III – DEFIRO A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, com fulcro no que dispõe o art. 807 n/f art. 809 e seguintes do CPC, diante da notória impossibilidade no prosseguimento da execução para obtenção da coisa (soja da safra de 2014/2015 - objeto do título exequendo); INTIME-SE os executados para pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, ainda, nos mesmos termos, apresentar defesa por intermédio de embargos, consoante rito disciplinado no art. 824 e seguintes do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”

Os agravantes aduzem que “
A decisão agravada deferiu a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, porquanto frustrada a obtenção da coisa, e determinou a intimação dos agravantes executados, os quais foram intimados da r. decisão através de seus procuradores, por meio do Diário de Justiça eletrônico. Ocorre, contudo, que neste exato ponto se equivocou o magistrado a quo, quando determinou a intimação, e não a citação, dos agravantes, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão
”.

No caso em questão, os devedores foram citados e estão sendo regularmente representados pelo patrono que ora subscreve o agravo e, na decisão agravada, converteu-se o feito e bem se determinou que os devedores sejam intimados para que paguem o valor exequendo em 3 dias ou que ofereça embargos em 15, ou seja, não vejo cerceamento de defesa. Diferente seria se qualquer oportunidade não fosse assegurada.

Afirmar nulidade do procedimento por não ter sido realizada
nova
citação, quando o patrono devidamente habilitado depois da primeira citação recebeu a intimação para pagamento ou oferecimento de embargos neste momento, não aparenta razoabilidade e segura o andamento da execução, que tramita desde 2015. Esta dupla citação é excesso de formalismo.

A efetividade do feito executivo, com a realização de atos repetitivos, atrasa a ideal busca do pagamento, beneficiando o devedor, que já está inadimplente.

O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo. O CPC dispõe:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Verifica-se que, ao mesmo tempo que interpõe este agravo, o patrono tem toda a liberdade de defender seus clientes, ou contatá-los para que realizem o pagamento do valor executado, pois já citados no início do procedimento, sem qualquer cerceamento de defesa.

Inclusive, a própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever:

“Art. 239. Para a validade do processo é
indispensável a citação
do réu ou do executado, ressalvadas as
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu
ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

Sobre o art. 829, que estabelece que “
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão. Para fins de conversão, não interpretamos desta maneira.

Eis julgado em caso análogo:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO HOMOLOGADO DESCUMPRIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. ISSO PORQUE OS EXECUTADOS OUTORGARAM PROCURAÇÕES AOS NOVOS ADVOGADOS (MOVS. 214.2 E 214.3). 2. EMBORA O JUÍZO SINGULAR NÃO TENHA DETERMINADO EXPRESSAMENTE A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, AO DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO CASO DE NÃO ENTREGA DA SOJA, REALIZOU-SE A CONVERSÃO TÁCITA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HOUVE QUALQUER ILEGALIDADE. TRANSCORRERAM-SE MAIS DE 7 ANOS PARA QUE A PARTE EXECUTADA VIESSE ARGUIR A NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONVERSÃO, O QUE VIOLOU O ARTIGO 278 DO CPC. A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 3.
DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR MEIO DE INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO, EM CONFORMIDADE COM A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. 4. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DA NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL PELO FATO DE NÃO CONSTAR NOS AUTOS PROCURAÇÃO DOS SEUS ANTIGOS ADVOGADOS, POIS NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA, JÁ QUE OS REFERIDOS DEFENSORES ATUARAM DE FORMA REGULAR NOS AUTOS. 5. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA CONTA GERAL DE MOV. 38.1. INOCORRÊNCIA. ISSO PORQUE O CÁLCULO APRESENTADO FOI ANEXADO TAMBÉM NO MOV. 44.2 PARA DAR CIÊNCIA AO JUÍZO DEPRECADO, ONDE A PARTE EXECUTADA TEVE CIÊNCIA, JÁ QUE OCORRERAM VÁRIAS MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DE SEU ADVOGADO (MOVS. 96.1, 112.1 E 139.1). 6. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 16ª C.Cível - 0066753-83.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 829 DO CPC, QUE NÃO SE REPORTA À CONVERSÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. EXECUTADO QUE CONSTITUIU ADVOGADO E OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA, ASSIM COMO SE MANIFESTOU NA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PELA NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO CONSTATADA. ADEMAIS, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, FATO QUE SUPRE A 16ª Câmara Cível – TJPR 2 NECESSIDADE DE CITAÇÃO (CPC, ART. 829, § 1º). SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE INTIMAÇÃO DE SEU ADVOGADO, EM CONFORMIDADE COM A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POR FIM, AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00196802320188160000 PR 0019680-23.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022